Tribunal: TJDFT
Processo: 0700472-36.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA LEGISLATIVA. APROVAÇÃO EM CADASTRO RESERVA. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.

I - A autora, aprovada para cargo de Técnico Legislativo, categoria Agente de Polícia Legislativa, não tem direito subjetivo à nomeação, pois a aprovação ocorreu fora do número de vagas e há candidatos à sua frente; o surgimento de vagas não convola a expectativa do candidato aprovado fora do número de vagas em direito subjetivo à nomeação e não foi comprovada a alegada preterição arbitrária ou imotivada. RE 837.311/PI (Tema 784) julgado e. STF pelo rito da repercussão geral.

II – Apelação desprovida.